Tribunal: TJES
Processo: 0021324-88.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021324-88.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO –
MULTA MORATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A penalidade foi aplicada em razão da reclamação de uma consumidora, porquanto teria sofrido saques indevidos em sua conta bancária.

2. A fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, sendo as circunstâncias agravantes, ademais, aplicadas de forma totalmente genérica.

5. A redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

6. A não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

7. “
D
e acordo com entendimento dominante neste e. Sodalício,
a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 se aplica somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
”
(TJES. Apelação Cível nº 0013325-50.2015.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/02/2024).

8. Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação municipal de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

9.

Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021324-88.2014.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução opostos por Itaú Unibanco S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade do apelado, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além do porte econômico da empresa e as agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais: não há falar em exclusão da multa moratória de 30% (trinta por cento) prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/83, cuja incidência independe da origem da dívida.

Por fim, alega que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário do recorrido, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquele responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, conheço do recurso, porquanto os embargos de declaração apresentados na origem não eram manifestamente inadmissíveis, cuidando o recorrente de apontar a existência de um dos vícios previsto no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, relembro que o recorrido apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Infere-se dos autos que a penalidade foi aplicada em razão da reclamação de uma consumidora, porquanto teria sofrido saques indevidos em sua conta bancária.

Especificamente sobre a redução do valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, sendo as circunstâncias agravantes, ademais, aplicadas de forma totalmente genérica.

Afinal, ao contrário do que restou assentado na esfera administrativa, a empresa apelada não obteve qualquer vantagem com a prática infracional, não sendo, ademais, demonstrada a sua reincidência.

Sob tais premissas, a redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 20/11/2023).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este e. Tribunal,
“
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Acerca da multa moratória, melhor sorte não assiste ao apelante.

E isso porque, “
de acordo com entendimento dominante neste e. Sodalício,
a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 se aplica somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
”
(TJES. Apelação Cível nº 0013325-50.2015.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/02/2024).

Por fim, também não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o julgador tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso,

majorando para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) os honorários advocatícios devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.